Tribunal: TJDFT
Processo: 0705191-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705191-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA NEIVA BLANCO NUNES AGRAVADO: LOURIVALDO ALMEIDA ROCHA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios – Interesse Recursal – Ausência – Recurso Não Conhecido KARINA NEIVA BLANCO NUNES interpõe recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face de Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, oportunizou à exequente, sob pena de indeferimento da petição inicial, a comprovação da contraprestação prevista no contrato de serviços advocatícios, notadamente à condição contratual acerca do recebimento pelo executado dos bens em litígio das ações patrocinadas. Em suas razões recursais (ID 68744995) a parte agravante pede, liminarmente, seja deferido efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da Decisão agravada e, no mérito, seja determinado o prosseguimento regular do feito executivo, considerando que a obrigação do contrato exequendo é líquida, certa e exigível. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 1.011 e 932, III, do Código de Processo Civil. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1732026/RJ), o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal para atingir o fim colimado. Pois bem. Na hipótese, embora a agravante afirme que “a juíza de primeiro grau indeferiu o processamento da execução”, da análise da Decisão agravada verifica-se, ao contrário do aduzido, que somente foi concedido prazo para a juntada de documentação comprobatória da exigibilidade do título exequendo. Não houve indeferimento da petição inicial, nem extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse contexto, a Decisão agravada tão somente consignou que “Não tendo a devida comprovação por prova pré-constituída, faculta-se à parte autora postular a conversão do feito em ação de conhecimento”. Vê-se, portanto, que não há determinação de ofício para conversão do feito executivo em ação de conhecimento, e sim uma faculdade conferida à exequente. A ausência de interesse recursal, pressuposto subjetivo necessário ao recebimento do recurso, obsta o seu conhecimento. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator